Tribunal: STF
Processo: ARE 1485331
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo interposto cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa se reproduz a seguir (eDOC 91, p. 3):



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAERO. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. GARANTIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. O Colendo STF, no ARE nº 638.315/BA, com repercussão geral reconhecida, assentou que a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal alcança a INFRAERO, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público, uma vez que a mesma presta serviço público monopolizado de competência da União, submetendo-se, assim, ao regime jurídico de direito público, inclusive no que tange à questão da imunidade tributária recíproca. 



    2. A INFRAERO possui natureza jurídica de empresa pública, subordinada ao Ministério da Defesa, desenvolvendo atividade pública de competência exclusiva da União, sob reserva constitucional de monopólio estatal, consoante o disposto no inciso XII, ‘c’, do art. 21, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei nº 5.862/72. 



    3. Quanto à necessidade de garantia do Juízo como condição de admissibilidade de Embargos à Execução Fiscal cumpre ressaltar que as prestadoras de serviços públicos, tais como a INFRAERO, são consideradas longa manus da entidade que as criou, por exercerem atividade de competência desta, gozando, em razão disso, da prerrogativa de impenhorabilidade de seus bens, os quais são tidos como essenciais à efetiva prestação do serviço público, sendo-lhe, portanto, facultada a oposição de embargos sem a respectiva garantia do Juízo. precedentes: AC 0003242-51.2016.4.02.5101, Terceira Turma Especializada, Relator Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, julgado em 28.08.2017, e-DJF2R 31.08.2017; AG 0009946- 96.2003.4.02.0000, Relator Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES, julgado em 23.07.2019, eDJF2R 25.07.2019. 



    4. Apelação provida.”



    Os embargos declaratórios foram providos para fins de fixação de honorários advocatícios (eDOC 126).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso sustenta, em síntese, que “os precedentes que reconheceram a imunidade à INFRAERO não são aplicáveis por terem sido firmados em contexto fático e normativo diferente. Se o fundamento da imunidade da INFRAERO era o fato de ser prestadora de serviço público em caráter exclusivo, este não mais subsiste desde a alteração do marco regulatório do setor em 2012, quando se permitiram os leilões para concessão da administração dos aeroportos a outros parceiros privados.” (eDOC 137, p. 8)



    O Tribunal de origem negou seguimento ao extraordinário ante a ausência de ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 174).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Em que pese a fundamentação apresentada no apelo extremo quanto à inaplicabilidade do Tema 412 da sistemática da repercussão geral em razão das alterações ocorridas no marco regulatório do setor aeroportuário, observo que esta Corte tem mantido o reconhecimento do direito à imunidade tributária recíproca à INFRAERO. Nesse sentido, confira-se com a seguinte ementa:



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Imunidade recíproca. Tema nº 412 da Repercussão Geral. INFRAERO. Empresa pública prestadora de serviço público. Marco regulatório do setor aeroportuário. Alteração. Lei nº 12.648/12. Persistência dos requisitos para o gozo do beneplácito constitucional. 



    1. A Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 412 da Repercussão Geral, reafirmou a jurisprudência relativa ao reconhecimento do direito à imunidade tributária recíproca à INFRAERO, empresa pública prestadora de serviço público. 



    2. Os requisitos para a fruição da imunidade tributária persistem no caso concreto, mesmo na vigência do novo marco legal (Lei nº 12.648/12). 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1423764 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 04.04.24 - Grifei)



    No mesmo sentido, cito trecho da elucidativa decisão monocrática do RE 1.476.443, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 27.02.24: 



    “Este Supremo Tribunal concluiu ser aplicável o regime de precatórios às empresas públicas e às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial, que não realizem atividade de concorrência, nem tenham como objetivo distribuir lucros aos acionistas. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 387. SUBMISSÃO DA EMPRESA PÚBLICA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 54.876-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.2.2023). 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PUBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana. 2. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, não caracteriza o intuito lucrativo a mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo. 3. Afastado o intuito lucrativo, o Metrô-DF, que é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e desenvolve atividade em regime de exclusividade (não concorrencial), deve submeter-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para o adimplimento de seus débitos. 4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública sujeitos ao regime de precatório violam a Constituição. Precedentes. 5. Arguição julgada procedente” (ADPF n. 524, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 11.9.2023).



    (...)



    Este Supremo Tribunal, em observância a essa orientação jurisprudencial, julgou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 616 e fixou a tese de que “os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos poderes (arts. 2º, 60, § 4º, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF)” (DJe 21.6.2021). 



    8. Quanto à possibilidade de extensão das prerrogativas processuais da Fazenda Pública nacional à Infraero, como, por exemplo, os prazos processuais diferenciados, a impenhorabilidade dos bens afetados à prestação do serviço público e a submissão ao regime de precatórios, este Supremo Tribunal assentou que, “embora, em regra, as sociedades de economia mista e as empresas públicas estejam submetidas ao regime próprio das pessoas jurídicas de direito privado, esta Corte tem estendido algumas prerrogativas da Fazenda Pública a determinadas empresas estatais prestadoras de relevantes serviços públicos, como é o caso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT (RE 220.906, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. em 17.11.2000), a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária Infraero (ARE 987.398 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 28.10.2016) e diversas companhias estaduais de saneamento básico (ACO 2730 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 24.03.2017; ACO 1460 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 07.10.2015)” (RE n. 627.242-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.5.2017).



    Essa orientação jurisprudencial vem sendo adotada para reconhecer a impenhorabilidade de bens da empresa pública recorrente e a sua submissão ao regime de precatórios: RE n. 472.490/BA, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 31.5.2010; RE n. 772.897/PE, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 2.6.2016; e AI n. 700.336/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 26.9.2011. 



    9. Sobre a natureza jurídica e atividades executadas pela recorrente, este Supremo Tribunal assentou que “a INFRAERO, que é empresa pública, executa, como atividade-fim, em regime de monopólio, serviços de infra-estrutura aeroportuária constitucionalmente outorgados à União Federal, qualificando-se, em razão de sua específica destinação institucional, como entidade delegatária dos serviços públicos a que se refere o art. 21, inciso XII, alínea ‘c’, da Lei Fundamental” (RE n. 363.412-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.9.2008).



    Consta das demonstrações financeiras apresentadas no exercício de 2023 que “a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), empresa pública de propriedade da União, companhia de capital fechado, foi constituída nos termos da Lei nº 5.862, de 12 de dezembro de 1972, com a finalidade de implantar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a infraestrutura aeroportuária atribuída pela Secretaria Nacional de Aviação Civil, do Ministério de Portos e Aeroportos, sendo-lhe permitido criar subsidiárias e participar, em conjunto com as mesmas, minoritariamente ou majoritariamente, de outras sociedades públicas ou privadas, no Brasil ou no exterior. A exploração da infraestrutura aeroportuária engloba a construção, a implantação, a ampliação, a reforma, a administração, a operação, a manutenção e a exploração econômica de aeródromos civis públicos”. 



    Confirmado que a empresa pública recorrente é prestadora de serviço público em regime não concorrencial, mesmo após a entrada em vigor da Lei n. 12.648/2012, deve a ela ser concedida as prerrogativas processuais da Fazenda Pública nacional, em matéria de execução civil, como a impenhorabilidade dos bens destinados às atividades essenciais e o pagamento de débitos judiciais, nos termos do art. 100 da Constituição da República.



    (...)



    11. A empresa estatal prestadora de serviço público na área de infraestrutura aeroportuária não atua em regime concorrencial, objetiva proteger a continuidade do serviço prestado à coletividade, pelo que o benefício do pagamento de obrigações reconhecidas por decisões judiciais sob a sistemática de precatórios não gera desequilíbrio no mercado.”



    Assim, não tendo o acórdão recorrido divergido da orientação jurisprudencial do STF sobre o tema, impõe-se sua manutenção.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, DO CPC e 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente